Tribunal: STF
Processo: RE 72710
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ASSENTADO NO
JULGAMENTO DO RE 72 988, EM 9.12.71, E DA COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR O JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, EIS QUE
O JÚRI A QUE SE REFEREM OS ARTS. 12 E SEGUINTES,DA LEI N 1 521/51,
DESAPARECEU COM O ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 2/66. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.